Tribunal: STF
Processo: RE 1451709
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que falece ao autor interesse processual, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo. 



    2. A parte alega, em síntese, que não há necessidade de requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário, mormente porque o entendimento da Fazenda Pública é manifestamente contrário à pretensão do contribuinte. 



    3. Pretende a parte autora a isenção de imposto de renda sobre sobre os seus proventos inerentes à aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de ser portador de doença grave, qual seja, doença de parkinson, bem como a restituição das parcelas já pagas. Revendo o entendimento anteriormente trilhado por este colegiado, deve ser reconhecida, no caso, a falta de interesse de agir da parte autora, ante a ausência de prévio requerimento administrativo de repetição. 



    4. Em casos como o presente faz-se necessário que a parte autora primeiramente formule junto à Administração a pretensão que deseja ver satisfeita e a ausência do requerimento administrativo induz a ausência do interesse na busca pela atuação do Poder Judiciário. 



    5. Não se pode confundir direito de livre acesso ao judiciário consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República - inafastabilidade da jurisdição - com direito de ação. Obviamente aquele é ilimitado, entretanto, este sofre restrições e está sujeito à observância de condições previstas no ordenamento jurídico e plenamente válidas. 



    6. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo o seguinte precedente do e. STJ, onde restou assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo em ação de repetição de indébito tributário de contribuições previdenciárias, ao entendimento de que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias.



    [...]



    7. Recurso da parte autora a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença mantida. 



    8. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC).” (documento eletrônico 11, pp. 1-2 e 4)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LV; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda exclusivamente tributária (documento eletrônico 17). 



    Alega-se, ainda, que



    “[...] o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara. 



    24. Resta cristalino que na hipótese dos Autos a demanda exclusivamente tributária – Isenção de Imposto de renda por Doença Grave cumulado com pedido de pagamento dos valores retroativos – sendo certo que nenhum benefício previdenciário é objeto da contenda. 



    25. Destaque-se que nos referidos precedentes da grande maioria dos Ministros do Colendo Supremo Tribunal, é esclarecido o afastamento na controvérsia do Tema 350 da sistemática da Repercussão Geral, sendo completamente INAPLICÁVEL a ações de natureza tributária:



    [...]



    27. E é exatamente por isso que a r. Sentença é absolutamente insustentável, nula de pleno direito: deveras, o próprio Ministro Barroso – ‘pai’ do Tema 350 e relator do RE n. 631.240/MG – deixou claro no r. decisum acima reproduzido que não há que se falar em necessidade de prévio requerimento administrativo para fins tributários, e esclareceu que o Tema 350 não se aplica a temas tributários. 



    28. Num cenário como o delineado acima, em que o r. decisum recorrido vai de encontro ao próprio Colendo Supremo Tribunal Federal, é de rigor a cassação da r. Sentença – que houve por bem não se manifestar sobre o meritum causae.” (documento eletrônico 17, pp. 8-9)



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que vise a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em função de doença grave e a repetição do indébito tributário. 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2022; RE 1.375.365/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/4/2022; ARE 1.427.501/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/4/2023; RE 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/5/2022; ARE 1.408.953/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/11/2022; RE 1.368.769/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/3/2022; RE 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/12/2022; RE 1.436.682/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2023; e ARE 1.420.011/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/3/2023.



    Além disso, saliento que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.367.504 AgR-segundo/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 8/8/2022, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema n° 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE n° 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei) 



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 2°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator